Tribunal: STJ
Processo: 5003592-90.2024.8.21.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239849 - RS(2025/0409805-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 255,
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do recurso especial.
2. A acusação busca o aumento da pena-base, por entender que a vetorial da personalidade do réu é desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração da vetorial "personalidade" do artigo 59 do Código
Penal, realizada pelo Tribunal de origem, pode ser revista pelas Cortes Superiores, considerando a ausência de
ilegalidade e a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que em decisão motivada.
5. Às Cortes Superiores cabe apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria da pena,
sendo vedada a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal de origem, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade. O simples fato de o recorrente discordar da pena final imposta na origem, entendendo cabível
montante superior, não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso especial, para o que seria necessária
a demonstração específica de uma ilicitude cometida pelo Tribunal local no procedimento dosimétrico, o que não foi
feito no recurso especial.
6. Na ausência de ilegalidade, a pretendida elevação da pena demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, sendo permitido ao julgador atuar
2.
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que em decisão motivada.
Às
Cortes Superiores cabe apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria da pena, sendo
vedada a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal de origem, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade
Dispositivos relevantes citados:
CP,
RISTJ,
§ 4o, I;
art. 59;
art. 255,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
STJ,
AREsp 1.968.026/GO,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
22/3/2022;
AREsp n. 1.598.714/SE,
Quinta Turma, julgado em

23/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fe0c03f4-1a8e-47c6-9900-e713263b5f3d

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fe0c03f4-1a8e-47c6-9900-e713263b5f3d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239849 - RS (2025/0409805-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO
AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que, com
fundamento no
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do recurso especial.
art. 255,
2. A acusação busca o aumento da pena-base, por entender que a vetorial da personalidade do réu é
desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração da vetorial "personalidade" do artigo
59 do Código Penal, realizada pelo Tribunal de origem, pode ser revista pelas Cortes Superiores,
considerando a ausência de ilegalidade e a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que em
decisão motivada.
5. Às Cortes Superiores cabe apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade na
dosimetria da pena, sendo vedada a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal de origem, salvo
em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. O simples fato de o recorrente discordar da
pena final imposta na origem, entendendo cabível montante superior, não é suficiente para
Documento eletrônico VDA53091117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4f1e5716-1f94-4e1e-896b-f6db3a292d5d

viabilizar o conhecimento do recurso especial, para o que seria necessária a demonstração
específica de uma ilicitude cometida pelo Tribunal local no procedimento dosimétrico, o que não
foi feito no recurso especial.
6. Na ausência de ilegalidade, a pretendida elevação da pena demandaria o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, conforme o teor da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, sendo permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde
2.
que em decisão motivada.
Às Cortes Superiores cabe apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade na dosimetria da pena, sendo vedada a revisão dos critérios adotados pelo
Tribunal de origem, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
Dispositivos relevantes citados:
CP,
RISTJ,
§ 4o, I;
art. 59;
art. 255,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
AREsp 1.968.026/GO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
22/3/2022;
AREsp n. 1.598.714/SE,
julgado em

23/6/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática que, com fundamento no art.
255, § 4o, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do recurso especial (fls. 296-298)
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que "[a] argumentação desenvolvida no recurso especial aponta, com clareza, a ilegalidade
perpetrada pelo Tribunal na redução da pena base pela neutralização da vetorial do artigo 59 do
Código Penal relativa à personalidade, dado que demonstrada, nos autos, a predileção do réu por
crianças em tenra idade, circunstância que, não constituindo elementar típica, e revelando especial
reprovabilidade do agente, estaria a justificar o incremento da pena basilar" (fl. 307).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA53091117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4f1e5716-1f94-4e1e-896b-f6db3a292d5d

É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a respeito da dosimetria da
reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente
na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do
delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da
legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Ao afastar a valoração negativa da vetorial personalidade, o Tribunal de origem o fez
nos seguintes termos (fl. 208):

"Inicialmente, a personalidade do agente não deve, com a respeitosa vênia, ser valorada
de forma negativa, sob os fundamentos de que "a personalidade do réu é deturpada. No
aspecto da sexualidade, tem predileção por menores de idade, em pleno
desenvolvimento físico e mental. A própria mãe do acusado relatou que já foi acusado
de crimes sexuais pela filha de um amigo dele, mas que acredita que o caso tenha sido
encerrado. Assim, os fatos aqui apurados, revelam o apetite sexual do acusado por
crianças com tenra idade.". Isso porque a personalidade é o conjunto de características
marcantes de uma pessoa a determinar a individualização pessoal e social de alguém.
Deste modo, não sobrevindo elementos técnicos a indicar o desvio de personalidade,
deve ser, ao menos, neutra a valoração da vetorial mencionada".
No caso, vale destacar que o simples fato de o recorrente discordar da pena final
imposta na origem, entendendo cabível montante superior, não é suficiente para viabilizar o
conhecimento do recurso especial, para o que seria necessária a demonstração específica de uma
ilicitude cometida pelo Tribunal local no procedimento dosimétrico, o que não foi feito no recurso
especial.
Nesse contexto, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Outrossim, para infirmar a conclusão do Tribunal estadual seria necessário revolver o contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53091117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4f1e5716-1f94-4e1e-896b-f6db3a292d5d

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
PRETENSÃO
ACUSATÓRIA
DE
AUMENTAR O QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA POR CADA
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível,
apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes
Superiores a revisão do quantum de exasperação atribuído na origem a cada
circunstância desfavorável ao réu.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1.968.026/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
22/3/2022,
25/3/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS QUE
EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em
recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que
não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação
idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos que não integram o
tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a
desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das
peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-
base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
: "A
verbis
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 1.598.714/SE,
julgado em
DJe de
.
23/6/2020,
29/6/2020)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4f1e5716-1f94-4e1e-896b-f6db3a292d5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.239.849 / RS
Número Registro: 2025/0409805-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50035929020248210025 8292024151401
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JULIO CESAR SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR SILVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 2d06bf97-3539-4f7f-9629-9edfcb8c69c0

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 2d06bf97-3539-4f7f-9629-9edfcb8c69c0